Tribunal: CARF
Processo: 11624.720045/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
TOMBAMENTO. ÁREA TRIBUTÁVEL.
O fato, por si só, de o imóvel ser objeto de tombamento, não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. FALTA DE PROVA.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende de prova.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
EXCESSO DE EXAÇÃO INCOMPETÊNCIA
O CARF não tem competência para se pronunciar a respeito da ocorrência do crime de excesso de exação.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720045/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
DUCHACORONA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não se configura óbice à defesa ou
prejuízo ao interesse público.
TOMBAMENTO. ÁREA TRIBUTÁVEL.
O fato, por si só, de o imóvel ser objeto de tombamento, não o exclui da
incidência do ITR.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. FALTA DE PROVA.
A dedução da área explorada com produtos vegetais depende de prova.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
EXCESSO DE EXAÇÃO INCOMPETÊNCIA
O CARF não tem competência para se pronunciar a respeito da ocorrência do
crime de “excesso de exação”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720045/2011-44
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR do exercício 2007 e 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda
Corona II e III Isenção 93/81, com área total de 410,0 ha., Número de Inscrição – NIRF
2404236-6, localizado no município de Guaraqueçaba-PR, onde foi alterada a DITR do
contribuinte em relação ao seguinte:
Área de Produtos Vegetais: foi glosada a área de 385,0 hectares, declarada a este
titulo, por falta de comprovação.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de
apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Devidamente intimada, a empresa apresentou impugnação onde alegou o seguinte,
de acordo com o relatório recorrido:
Preliminarmente, suscita a invalidade do lançamento tributário porque foi realizado sem
análise dos documentos da impugnante e da análise realizada posteriormente a
impugnante não foi intimada até o momento, tendo sido lavrado com ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, eis que carecedor de descrição clara e precisa do fato e
da disposição legal infringida.
No mérito, alega que o crédito tributário lançado sem verificação da realidade do imóvel
é ilegal e que pode configurar, em tese, crime de excesso de exação.
Esclarece que se trata de imóvel onde foram implantados projetos de reflorestamento,
sob a égide da lei 5.106 de 02.09.66, segundo protocolo n. f-2961/75 e protocolo
06428/76, documentos em anexo. Informa que os projetos foram entregues e executados
pela empresa AGRO FLORESTAL SULBRASIL S/A, a lavoura escolhida para o
imóvel foi de palmito (Euterpe Edulis).
Acrescenta que após isso no Estado do Paraná adveio a proibição do corte do palmito, o
que é de conhecimento publico. É também de conhecimento publico que o IBAMA
indeferia qualquer pedido de corte desta espécie de plantas, e, ciente do entendimento
do IBAMA, nenhum pedido de corte foi requerido pela impugnante, obviamente porque
seria indeferido, a exemplo dos pedidos de muitos outros proprietários.
Quanto ao valor da terra nua do imóvel afirma que o valor correto é o informado na
Declaração do ITR.
Alega iliquidez e incerteza do auto de infração porque o ITR declarado do imóvel
fiscalizado foi devidamente recolhido e isso não foi considerado no lançamento.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

Ao final, requer:
“(...) seja tornado nulo ou insubsistente o auto de infração que ora se ataca, tornando-
se sem efeito o imposto exigido, bem assim a multa pretendida, com a competente baixa
dos seus registros nesse órgão, por não estar legitimada a pretensão do agente do
FISCO.
Requer, outrossim, a realização de diligências, se necessário for, assim como prazo
para juntada de documentos que se fizerem necessários à plena elucidação das
questões ora suscitadas
Requer mais, uma vez que já juntou procuração e documentos de representação da
impugnação da notificação, cuja cópia faz parte integrante da presente Impugnação,
entende ser desnecessária nova juntada, que só fará volume à peça, porem, caso assim
não entenda esse Nobre Julgador, requer seja devidamente intimada a juntá-lo, via
correspondência, ao endereço ofertado no preâmbulo dessa peça de defesa, posto trata-
se de erro sanável”.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário reiterando as
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente
Tendo em vista que foram os mesmos os argumentos apresentados na impugnação
e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
Da Validade do Lançamento
Consta dos autos resposta do contribuinte à intimação fiscal protocolada em
07/06/2011, f. 31-32, alegando que o imóvel foi tombado pelo Poder Público em 1985,
conforme Averbação no 10.827, de 13 de setembro de 1985.
No campo “descrição dos fatos e enquadramento legal” do auto de infração, f. 25, a
autoridade lançadora esclarece que “até a presente data [data da emissão do auto de
infração: 03/06/2011] não foi apresentada manifestação formal quanto ao solicitado
através do Termo de Intimação Fiscal (...)”.
Conforme consta dos autos, o documento apresentado pela impugnante durante o
procedimento de revisão da Declaração do ITR foi analisado pela autoridade lançadora
após a lavratura do auto de infração, conforme informação fiscal de f. 73-74.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

Trata-se de processo relativo a auto de infração para cobrança de crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Exercícios 2007 e 2008 no
valor de R$ 25.657,50 (vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos), mais multa de ofício de 75% e juros de mora, calculados de acordo com a
legislação pertinente.
A autuação decorreu da inexistência de elementos hábeis para comprovação das áreas
declaradas como ocupadas por produtos vegetais e do valor da terra nua declarado nos
dois exercícios, sendo procedida a glosa da área utilizada, com base no disposto nos
incisos I e III, art. 149 da Lei n° 5.172/66 e arbitramento do valor da terra nua, com
base no disposto pelo Art. 14 da Lei n° 9.393/96, Art. 47 e Inciso II do art. 51 do
Decreto n° 4.382/02, conforme relatado na descrição dos fatos e enquadramento legal
do auto de infração.
O auto de infração foi encaminhado por via postal em 03 de junho de 2011, sendo
recebido em 07 de junho de 2011, às 17:37, segundo informações obtidas no sítio dos
Correios.
Na mesma data, antes da ciência do auto de infração e através de sua procuradora,
Dra. Dalila Galdeano Lopes, OAB/SP 65.611, o contribuinte junta, em atenção ao
Termo de Intimação Fiscal n° 09101/00134/2011, documentos de identificação, CCIR,
Transcrição do CRI de Paranaguá, Certidão n° 1.341/2010 e DITR 2007/2008.
Além do exposto, o contribuinte informa que o imóvel em questão foi tombado pelo
poder Público em 1985, e "ante o tombamento, nada se pode cultivar ou se ater no
imóvel em questão", embora tenha mencionado na resposta, que os dados lançados
estão "escorreito" e nas duas DITR apresentadas tenha sido declarada a existência de
385,0 hectares ocupados com produtos vegetais.
Com base no exposto, o contribuinte informa não possuir documentos fiscais relativos à
produção agrícola, compra de insumos ou cédulas de crédito rural.
No que se refere ao ato de Tombamento, averbado sob o n° 10.827, na transcrição
apresentada, ressalta-se que no mesmo foi permitida a manutenção de manejo
sustentado de Euterpe Edulis (palmito), no caso das áreas que foram objeto de
incentivos fiscais na forma da Lei n° 5.106, de 2 de setembro de 1966.
Além do exposto, cabe salientar que o ato de Tombamento não altera a propriedade do
bem e não se confunde com a desapropriação.
O Inciso II, § 1o, art. 10 da Lei n° 9.393/96 não contempla as áreas objeto de
tombamento na relação de áreas excluídas da tributação pelo ITR e o contribuinte não
demonstra ter efetuado o protocolo do Ato Declaratório
Ambiental junto ao IBAMA, como determina o § 1o, art. 17-0 da Lei n° 6.938/81, com
redação dada pelo art. 1o da Lei n° 10.165/00, caso existissem áreas não tributáveis no
imóvel em questão.
Diante do exposto, o contribuinte em sua resposta não junta elementos de comprovação
da área ocupada por produtos vegetais, ou elementos que pudessem modificar o
Iançamento originalmente efetuado.
No que se refere ao valor da terra nua, o contribuinte também não apresenta elementos
de comprovação do valor originalmente declarado nos exercícios 2007 e 2008 ou que
modificassem qualquer aspecto do lançamento originalmente efetuado.
Diante do exposto, não havendo elementos que permitam a prática da revisão do
lançamento, nem erro que deva ser retificado nos termos do artigo 149 do CTN,
proponho a juntada da presente informação fiscal ao processo e o envio para a
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

ARF/PARANAGUA - PR, após o encerramento da ação fiscal, para prosseguimento.
Curitiba, 8 de junho de 2011
Não consta dos autos a prova da intimação da resposta da autoridade lançadora, mas a
impugnante deixa claro em sua impugnação que tomou conhecimento do teor da
informação fiscal.
De qualquer modo, a interessada, nessa fase de impugnação, está tendo a oportunidade
de produzir todas as provas que entender necessárias para consolidar o seu direito.
Logo, não foi obstaculizado, ao impugnante, nem a compreensão, nem a produção de
provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa e do
contraditório.
Em síntese, o lançamento oportunizou ao interessado conhecer a motivação fática e
jurídica do lançamento, permitindo-lhe rebater acusações, alegações, argumentos,
interpretações de fatos, interpretações jurídicas, etc, mediante uso de todas as provas
admitidas em direito.
Salvo quando presentes as hipóteses de nulidade expressas no art. 59 do Decreto
70.235/72, a nulidade do lançamento, por ser ato extremo, só deve ser declarada quando
presente prejuízo insuperável para o sujeito passivo, sobretudo quando o vício do ato
lhe impede o exercício da ampla defesa e do contraditório, ou quando lesar o interesse
público, conforme se extrai do art. 55 da lei 9.784/99, contrario sensu:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Conclui-se, pois, que o lançamento contém os requisitos mínimos aptos a lhe garantir a
presunção de certeza e liquidez, em harmonia com o art. 10 do Decreto 70.235/72, eis
que a notificação de lançamento identifica claramente os dispositivos legais aplicados
ao lançamento, o fato gerador do tributo, tudo em nítida obediência ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional.
Assim sendo, rejeita-se a preliminar de nulidade invocada.
DO MÉRITO
Tombamento. Área Tributável
Conforme petição de f. 31, a impugnante informa que o imóvel fiscalizado foi tombado
pelo Poder Público em 1985, ficando vedada a exploração econômica.
De acordo com a Certidão da matrícula do imóvel 1.341/2010, f. 47, há restrições de
uso do imóvel em decorrência de tombamento, nos seguintes termos:
o "TOMBAMENTO" da Ilha Artificial do Superagui e respectivas restrições de uso do
imóvel descrito nesta transcrição, em cujas restrições o ato de Tombamento proíbe:-
a)- A realização de atividades potencialmente poluidoras capazes de afetar a biota que
abriga; b)- Realização de obras de terraplanagem, drenagem e desvios de cursos d'
água; c)- exercícios de atividades que ameacem extinguir as espécies de sua flora e
fauna; d)- Abertura de novas vias de comunicação e implementação de projetos de
urbanização, sem previa autorização da Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico
do Paraná; e)- Quaisquer atividades nos terrenos de marinha definidos como
acrescidos, na forma dos artigos 2o e 3o, do Decreto lei n.° 9.760, de setembro de
1946, que impliquem em qualquer tipo de edificação ou alteração ambiente natural; f)-
nos primeiros duzentos metros medidos horizontalmente a partir do máximo da
preamar, quaisquer edificações no ambiente natural ao longo de toda a praia deserta;
g)- Edificações de mais de um pavimento ou com altura superior a 5 (cinco) metros,
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

além destes aspectos, determina:- a)- Projetos agropecuários serão vinculados a
preservação de área 5 (cinco) vezes maior; b)- As áreas que foram objetos de
incentivos fiscais na forma da Lei n.° 5.106, de 2 de setembro de 1966, ficam destinadas
unicamente ao manejo sustentado de Euterpe Edulis (palmito); c)- Qualquer
interferência antropica na paisagem natural fica sujeita a previa autorização daquela
Curadoria, sem prejuízo de outros dispositivos legais, principalmente no disposto no
Decreto Federal 87.222, de maio de 1982.
Não ficou proibida nem a habitação, nem a residência e tão pouco a exploração de
atividades produtivas no imóvel fiscalizado, ainda que restritas. O tombamento não
declara a área imprestável ou inaproveitável.
Nos termos do disposto no art. 111 da Lei 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional
– CTN, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente e deve ser observado ainda o princípio da legalidade, manifesto
no art. 176 do mesmo Código, o qual dispõe que “a isenção (...) é sempre decorrente de
lei”.
Portanto, inexiste possibilidade de estender a não incidência do imposto à área tombada,
por falta de previsão legal.
Em síntese, o fato de o imóvel estar tombado, por si só, não o torna isento de ITR. Para
tanto, deve ficar comprovado que no imóvel existe uma ou mais das áreas de interesse
ambiental arroladas no art. 10, § 1o, inc. II, da Lei 9.393/96 e o preenchimento dos
demais requisitos legais para gozo de isenção.
Áreas de Produtos Vegetais. Falta de Prova
Em relação a essa matéria, constam dos autos os seguintes documentos:
a) Projeto de reflorestamento Fazenda Corona II, por Agroflorestal SulBrasil S/A,
datado de 1975, co base na lei 5.106/56, ref. plantio de palmito, f. 112-145
b) Contrato de execução florestal de 213,5 hectares, firmado em
20/03/1975 com Agroflorestal SulBrasil S/A na condição de reflorestadora, visando
benefícios da Lei 5.106/66, prazo de execução de quatro anos , f. 116-119
c) Vistoria de implantação do projeto realizada pelo IBDF, datado de 27/04/1978,
atestando que a área de 200,0 hectares foi integralmente semeada, f. 163
d) Pedido datado de 28/09/1976, endereçado ao IBDF solicitando concessão da
aprovação do projeto técnico de reflorestamento denominado Fazenda Corona III para
beneficiar-se dos incentivos fiscais da lei 5.106/66, f. 170
e) Contrato de cessão de terras e execução florestal de 196,5 hectares, firmado em
05/04/1976com AgroFlorestal SulBrasil S/A, no prazo de quatro anos, f. 172-175.
f) Projeto de reflorestamento de 196,5 hectares (folhas incompletas), f. 176
g) Termo de compromisso de exploração do eucalipto por 20 anos, área de 196,5ha,
datado de 02/06/1976, f. 198 e averbação n. 4.782, f. 220.
h) Laudo de vistoria do IBDF-PR de implantação do projeto de reflorestamento,
atestando a execução da área de 185,0 hectares, datado de 27/04/1978.
Os documentos apresentados são ineficazes para comprovar o reflorestamento no
período do lançamento, pois se referem a atos praticados na década de 1970 e não há
nos autos laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou laudo de
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

acompanhamento do projeto firmado por instituição oficial relativos ao período do
lançamento.
Com efeito, a impugnante alega que deixou de realizar o plantio do palmito no período
do lançamento porque o Estado do Paraná deixou de autorizar essa modalidade de
cultivo. Contudo essa alegação não foi comprovada, o ônus dessa prova é da
impugnante, nos termos do art. 337 do CPC. Ao contrário, os documentos mencionados
comprovam que a área foi objeto de incentivos fiscais na forma da Lei n.° 5.106, de 2
de setembro de 1966, de modo que, nos termos do tombamento acima transcrito,
passaram a ser destinadas unicamente ao manejo sustentado de Euterpe Edulis
(palmito).
Em suma, não ficou comprovada a vedação ao plantio do palmito nem a utilização do
imóvel para plantio de produtos vegetais, de modo que é mantido o grau de utilização
do imóvel adotado no lançamento tributário.
Valor da Terra Nua. Falta de Prova
O critério adotado para a aferição do valor da terra nua teve por base os valores
informados pela Secretaria Estadual de Agricultura no Sistema de Preços de Terras -
SIPT para o Município de Guaraqueçaba-PR, no exercício 2007 e 2008, os quais
refletem o valor de mercado médio de terras do município classificado em função da
aptidão agrícola. O VTN arbitrado foi apurado considerando-se o valor de terras mistas
inaproveitáveis, que possuem o menor valor de mercado.
O critério utilizado para o cálculo do VTN arbitrado seguiu o parâmetro previsto no art.
14 § 1o da Lei 9.393/96 e foi aplicado com razoabilidade, cabendo, ao sujeito passivo, o
ônus da prova quanto às possíveis características do imóvel que o diferencia
significativamente dos demais do município, podendo, para tanto, valer-se de todos os
meios de prova admitidos em direito, notadamente, de laudo técnico de avaliação da
terra nua do imóvel revestido de rigor científico suficiente para formar a convicção da
autoridade tributária, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela
norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em
especial o disposto no item 9.2.3.5, abaixo:
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
a) a apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados;
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
c) a apresentação de informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis
utilizados na modelagem;
d) que, no caso da utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de
ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido entre 0,80 e
1,20. compreendido entre 0,80 e 1,20.
No caso em exame, a impugnante deixou de apresentar o laudo técnico de avaliação ou
qualquer outro elemento de prova do valor da terra nua do imóvel em 1o de janeiro de
2006, 2007 e de 2008.
Em síntese, o sujeito passivo não se desincumbiu satisfatoriamente da prova do valor da
terra nua da propriedade em questão e, na falta da peça técnica adequada, deve ser
mantida a avaliação fiscal realizada com base no art. 14 da Lei 9.393/96.
Imposto Apurado na Declaração do ITR. Aproveitamento.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.520 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720045/2011-44

Por meio do presente lançamento tributário foi constituído o ITR suplementar ao ITR
apurado pelo sujeito passivo em sua Declaração de ITR, conforme se depreende da
análise do demonstrativo de cálculo do tributo, f. 19-23.
Portanto, não há que se falar em duplicidade de cobrança de imposto
Das Demais Questões Suscitadas
Do Excesso de Exação
O excesso de exação crime típico do funcionário público contra a
Administração, não tem este Conselho competência para aplicar qualquer condenação em
decorrência de sua prática. No entanto, não há de ser reconhecido o direito da recorrente, na
medida em que o lançamento impugnado foi realizado rigorosamente com base na sistemática
legal aplicável ao caso.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital